Tribunal: TJDFT
Processo: 0714453-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa pugna pela nulidade do flagrante e o reconhecimento do crime impossível (art. 17 do CP), alegando a ocorrência de flagrante preparado. No mérito, requer a absolvição do acusado com base no artigo 386, incisos III, IV, V e VI, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.
2. Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando inexistem elementos de prova que embasem a versão do réu de que foi induzido a cometer o crime por meio de emboscada, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Os depoimentos dos policiais, quando coincidentes e colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem prova apta a respaldar decreto condenatório.
4. Realizada a prova pericial em arma de fogo apreendida com o apelante, apta a disparo e com numeração raspada e comprovado, ademais, que o acusado a portava em via pública, segundo depoimentos coesos e coerentes dos policiais condutores do flagrante prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, resta comprovada prática do crime previsto no artigo 16, caput e § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.
5. Tratando-se de réu reincidente, não obstante tenham sido considerados maculados os antecedentes penais e a conduta social, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, c/c § 3o e 59, ambos do Código Penal.
6. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em face dos maus antecedentes e reincidência, deve ser mantida a segregação cautelar do apelante.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida para alterar o regime inicial de cumprimento da pena.